Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715071-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEANDRO GONCALVES LOPES REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O No ID 46028356, foi determinado que o autor emendasse a inicial, nos termos ali especificados. Devidamente intimado, o autor não providenciou a emenda da inicial, conforme certidão de ID 46865037, o que enseja o indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 e do inciso IV do artigo 330, ambos do Código de Processo Civil. Forte nesses argumentos, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora